Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Diante da renúncia do Advogado do autor no AREsp no 2.796.498/DF, o autor foi pessoalmente intimado a regularizar a representação processual, por determinação do Exmo. Ministro Humberto Martins, mas não se manifestou (id. 78067172, págs. 18/23 e 49/51). Homologada a desistência do recurso e certificado o trânsito em julgado em 3/11/2025 (id. 78067172, págs. 42/3 e 52). Intime-se o réu para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora